Tribunal: TJBA
Processo: 8091664-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091664-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, GINIS BASTOS BARRETO APELADO: GABRIELA LYRIO DE BRITO e outros Advogado(s):GINIS BASTOS BARRETO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao recurso da operadora de saúde e deu parcial provimento ao recurso da autora Gabriela Lyrio de Brito, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação, consistente no fornecimento de tratamento médico. A embargante alega contradição quanto à base de cálculo dos honorários e omissões referentes à aplicação de dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de dispositivos do Código Civil e do CDC aplicáveis à validade das cláusulas contratuais e à indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se configura contradição, pois o acórdão embargado reconhece que o tratamento médico concedido judicialmente representa um proveito econômico mensurável, autorizando a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com base no valor da obrigação de fazer imposta à operadora. A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 757 do Código Civil não prospera, pois o acórdão embargado considerou expressamente a invalidade da cláusula restritiva de cobertura, com fundamento no CDC, na jurisprudência do STJ e na redação atual do art. 10 da Lei nº 9.656/98, superando, de forma implícita, a aplicação do referido artigo do Código Civil. Não há omissão quanto aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, pois o acórdão recorrido não impôs condenação por danos morais, tornando irrelevante a discussão sobre tais dispositivos. Para fins de prequestionamento, registra-se que os dispositivos invocados foram considerados no contexto do acórdão embargado, sem que isso implique alteração no julgamento. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de embargos opostos com finalidade prequestionatória, conforme entendimento da Súmula 98 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A base de cálculo dos honorários advocatícios pode ter por parâmetro o valor econômico do tratamento médico concedido judicialmente, desde que esse proveito seja mensurável. A invalidade de cláusulas contratuais limitativas de cobertura pode ser reconhecida com base no Código de Defesa do Consumidor e na legislação especial, afastando a necessidade de aplicação do art. 757 do Código Civil. A ausência de condenação por danos morais torna irrelevante a discussão sobre os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil nos embargos de declaração. Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento não ensejam a imposição de multa por caráter protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 1.022; 1.026, § 2º. CC, arts. 757, 186, 927 e 944. CDC, arts. 47 e 51. Lei nº 9.656/98, art. 10, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (REsp 1850512/SP). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091664-21.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e outros e como apelada GABRIELA LYRIO DE BRITO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.